Tribunal: STF
Processo: Pet 9793
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de ação cautelar protocolada diretamente no Supremo Tribunal Federal e atuada como petição.



    O autor narra que ingressou com o Processo nº 50274971920174036100 perante a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, objetivando a modificação do critério de correção monetária de conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com a substituição da Taxa Referencial (TR) por outra indicada por ele. 



    Defende que,



    “ao se negar a sobrestar o andamento dos autos, julgando o mérito da demanda, todas as decisões de mérito se tornam nulas, uma vez que usurpou e afrontou determinação direta deste E. Supremo Tribunal Federal, proveniente da ADI 5090/DF, proferida pelo i. Ministro Luís Roberto Barroso.”



    Requer que seja julgado procedente o pedido para que sejam cassadas as decisões de mérito proferidas no Processo nº 50274971920174036100, determinando-se o sobrestamento da ação “até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090”.



    É o relatório. Decido.



    Registro que “[h]á, entre o processo cautelar e as demais categorias procedimentais, inequívoca relação de acessoriedade[; de modo que a] tutela cautelar não existe em função de si própria” (Pet nº 761/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 6/6/1997).



    Tendo em conta a regra de acessoriedade que reveste a medida cautelar, consigno que José Arnaldo Abreu Vasconcelos não logrou demonstrar a existência de qualquer ação ou recurso da competência dessa Suprema Corte relacionada à providência cautelar reivindicada nesses autos.



    De outro modo, dos documentos juntados aos autos, verifico que a Ação nº 50274971920174036100 - de referência para o pedido cautelar formulado na presente petição - tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 29/11/2018 (e-Doc 2, p. 2).



    Além da inexistência de competência do STF para análise de pedido incidental à Ação nº 50274971920174036100, há absoluta impropriedade da pretensão cautelar tendo como referência processo encerrado, conforme assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgado em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última. Nesse sentido: AC nº 328/SP-AgR, de minha relatoria, DJe de 30/8/12; AC nº 2.000/SP-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 13/3/09; AC nº 2.006/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/09; e AC nº 2.008/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 6/6/08. 



    Inviável, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade para se conhecer da presente ação como reclamação - adotando-se como paradigma a ordem de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090 (DJe de 10/9/19) -, por dois fundamentos, a saber:



    a) a presente ação foi protocolada no STF em 13/7/2021, portanto quando passados quase três anos desde a certificação do trânsito em julgado da Ação nº 50274971920174036100, incidindo, dessa perspectiva, o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC, verbis:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    b) a Ação nº 50274971920174036100 transitou em julgado em 29/11/2018, de modo que é inequívoco que todos os pronunciamentos judiciais naqueles autos são anteriores à ordem de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090 (DJe de 10/9/19). Tratando-se de pronunciamentos judiciais anteriores à decisão paradigma do STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Corte pelos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADI 5090. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO CAUTELAR DE SOBRESTAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. A decisão reclamada foi prolatada em 21/5/2019, em data anterior, portanto, à decisão cautelar de suspensão nacional proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos da ADI 5.090 (DJe de 10/9/2019), o que confirma a inviabilidade deste recurso de agravo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 4. Agravo interno não conhecido” (Rcl nº 35633 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 5508. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO JULGAMENTO PARADIGMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 2. Hipótese concreta em que as instâncias ordinárias, em momento anterior ao julgamento da ADI 5508, ato apontado como paradigma, não homologaram acordo de colaboração premiada celebrado entre a ora agravante e a autoridade policial. 3. Eventual desacerto da não homologação operada em momento anterior ao paradigma, inclusive sob a perspectiva da alegação de retroatividade da lei penal benéfica, não se insere na destinação constitucional da reclamação, que não se presta à tutela do direito objetivo ou à uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 32655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/3/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte autora fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente